Tribunal: CARF
Processo: 12898.000017/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000017/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.919 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
LUIZ CARLOS CANDIDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
SÚMULA CARF No 29. INAPLICABILIDADE.
Inexistente prova de que as contas bancárias se tratavam efetivamente de
contas conjuntas, deixa-se de aplicar a Súmula CARF no 29.
SIGILO PROFISSIONAL DO ADVOGADO. INAPLICABILIDADE COM
RELAÇÃO A INFORMAÇÕES SOBRE ORIGEM DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DO PRÓPRIO PROFISSIONAL. LEI No 8.906/94.
O sigilo profissional do advogado abriga as informações referentes ao
patrocínio da causa sob o aspecto técnico e jurídico. A prestação de
informações acerca da origem de depósitos bancários do profissional da
advocacia, solicitado pela autoridade fiscal, não se encontra albergada pelo
sigilo profissional, pois apresenta aspecto financeiro e econômico do exercício
da atividade empresarial da advocacia.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF no 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações. A sistemática de apuração
de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários determinada pelo
art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados
individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de
variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização genérica de
rendimentos declarados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000017/2009-35
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.919 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000017/2009-35

João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 165-172) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O lançamento se deu a partir da quebra de sigilo bancário do contribuinte
sem decisão judicial prévia, o que ofende os direitos fundamentais
garantidos pela CF e a jurisprudência do STF sobre o tema;
b) O contribuinte possui dever de sigilo em relação aos clientes de sua
atividade como advogado. Nesse passo, não poderia a fiscalização obriga-
lo a identificar os clientes que realizaram depósitos em suas contas
bancárias a fim de que fossem pagas custas judiciais, emolumentos, taxas,
entre outras despesas relativas aos serviços por ele prestados;
c) Caso admitida a quebra de sigilo bancário do contribuinte, descabe falar
em presunção de omissão de rendimentos, uma vez que a fiscalização
dispõe de todos os mecanismos necessários para identificar o fato gerador
do imposto de renda nos termos do art. 43 do CTN;
d) Não houve a intimação do co-titular de duas das três contas bancárias
fiscalizadas, motivo pelo qual devem ser excluídas do lançamento.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0719000/01426/08 (fls. 2-118) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física - IRPF, em face de Luiz Carlos Candido (CPF no 221.746.727-15), referente a fatos
geradores ocorridos no ano calendário de 2005 (exercício de 2006). A autuação alcançou o
montante de R$ 1.055.812,17 (um milhão, cinquenta e cinco mil, oitocentos e doze reais e
dezessete centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 23/01/2009 (fl. 116 e 119).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 111-112):
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou
de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.919 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000017/2009-35

contribuinte, regularmente intimado, ado comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A descrição dos fatos encontra-se no Termo de Constatação Fiscal, parte integrante e
inseparável deste Auto de Infração.

ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 849 do RIR/99; Art. 1° da Lei n°11.119/05.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Termo de
Constatação Fiscal (fls. 102 e 103):
I - PROCEDIMENTO FISCAL:
A presente ação fiscal tem como objetivo a verificação da movimentação financeira do
contribuinte no ano-calendário 2005.
Em cumprimento ao determinado no Mandado de Procedimento Fiscal, demos início à
ação fiscal a partir do Termo de início de Fiscalização de 08/04/2008, cuja ciência
ocorreu em 16/04/2008, no qual intimamos a contribuinte a apresentar a relação dos
nomes dos Bancos, n 2 de agência e no de conta corrente/poupança de todas as
instituições financeiras que mantém ou manteve conta, no ano de 2005, bem como os
extratos bancários de conta corrente e de aplicações financeiras, cadernetas de
poupança, de todas as contas mantidas pelo declarante junto a instituições financeiras do
Brasil e no exterior.
Em 05/05/2008, recebemos resposta do contribuinte, informando que movimentou as
contas correntes constantes de sua declaração de rendimentos; que os extratos
solicitados seriam entregues no prazo de sessenta dias.
Em 26/05/2008, reintimamos o contribuinte.
Em 30/05/2008, o contribuinte apresentou extratos da conta n2 038.726-1, agência
01500, do Banco Safra, e da conta n2 123420-1, agência 190, do Unibanco S/A.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.919 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000017/2009-35

Em 19/06/2008, encaminhamos a Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira - RMF n2 0719000-2008-00233-3 ao Banco Bradesco S/A.
Em 02/07/2008, intimamos o contribuinte a comprovar a origem de todos os
créditos/depósitos em suas contas correntes/poupança do Unibanco, ag. 190, conta n 2
123420-1, e Banco Safra, ag. 01500, conta n 2 038.726-1.
Em 04/08/2008, recebemos Oficio n 2 DJM.OF.8216856 do Banco Bradesco, de
23/07/08, com extrato de conta corrente e poupança n2 52.55317, ag. 0436, ficha
cadastral, extrato de aplicações financeiras e informes de rendimentos financeiros.
Em 05/08/2008, intimamos o contribuinte a comprovar a origem dos valores
creditados/depositados na conta corrente e poupança do Banco Bradesco S/A.
Em 25/08/2008, recebemos resposta do contribuinte quanto à origem de alguns créditos
nas contas bancárias do Unibanco e Banco Safra.
Em 30/09/2008, recebemos esclarecimentos do contribuinte, por escrito, sem
comprovantes anexados.
Em 07/10/2008, intimamos o contribuinte a apresentar documentação comprobatória
que corroborem as informações prestadas na resposta de 30/09/2008, e a apresentar
escrituras de todos os bens imóveis registrados em seu nome, declarados ou não.
Em 28/10/2008, recebemos resposta do contribuinte, informando que não tem a
documentação solicitada.
II - INFRAÇÕES APURADAS:
Da análise da documentação apresentada pelo contribuinte, bem como das informações
em poder desta Fiscalização, apuramos as seguintes infrações à legislação do Imposto
de Renda Pessoa Física, no ano calendário 2005:
1 — OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos provenientes de valores creditados em conta de depósitos ou
de investimento, mantidos em instituição financeira, cuja origem dos recursos utilizados
nessas operações, não foram comprovados mediante documentação hábil e idônea.
De acordo com o artigo 42, § 3o, inciso II da Lei no 9.430/96, MP no 1.563-1/97
convalidada pelo art. 42 da Lei n2 9.481/97, e art. 849, §2o, inciso II do Regulamento
do Imposto de Renda
(Decreto no 3000), procedemos à análise dos depósitos/créditos, acima de R$ 12.000,00,
efetuados nas contas bancárias movimentadas pelo contribuinte, bem como os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, visto que o somatório destes, dentro do ano-
calendário, ultrapassa o valor de R$ 80.000,00.
Após conciliação dos créditos, excluímos os créditos originados de contas correntes do
próprio contribuinte, conforme apontado na resposta de 25/08/2008.
Conforme relatado acima, o contribuinte foi exaustivamente intimado e reintimado a
apresentar comprovação da origem dos créditos. Tendo em vista que o contribuinte não
logrou comprovar mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
creditados/depositados em suas contas corrente e de poupança, calculamos o somatório
mensal dos mesmos, demonstrados na planilha 'Créditos não comprovados', anexa a este
Termo.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.919 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000017/2009-35

Os somatórios mensais caracterizam-se como omissão de rendimentos, de acordo com
art. 42, da Lei 9.430/96.
O contribuinte apresentou impugnação em 12/02/2009 (fls. 121-133) alegando
que:
a) A presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96 não pode ser desproporcional,
ou seja, não pode implicar a impossibilidade de o contribuinte se
desincumbir do ônus probatório que lhe é conferido. Ainda, os depósitos
tidos como de origem não comprovada devem estar acompanhados de
indícios sólidos de que o contribuinte obteve efetiva renda, com acréscimo
patrimonial a descoberto. Do contrário caracteriza-se presunção sobre
presunção para realizar o lançamento, o que não encontra base legal;
b) Parte dos recursos depositados nas contas bancárias do contribuinte tem
origem em sua atividade como advogado e na regularização de imóveis e
empresas. Com isso, muitos dos valores referem-se a depósitos feitos para
posterior pagamento de custas judiciais, emolumentos, entre outras
despesas referentes a terceiros, não constituindo renda do contribuinte.
Apenas uma pequena parte dos depósitos referem-se aos seus honorários,
que não foram suficientes para evitar saldos devedores em suas contas
bancárias;
c) Foi demonstrado durante a fiscalização que a maior parte dos depósitos em
dinheiro registrados nas aludidas contas bancárias foram feitos pelo
próprio Impugnante, e com uma única finalidade: mostrar aos bancos
disponibilidade - fictícia, naturalmente - de recursos que lhe permitisse
continuar usufruindo de limites significativos de créditos inerentes a
cheques especiais, expediente esse, a propósito, nada extravagante, visto
que do interesse dos próprios bancos, que auferem tarifas com isso.
Tratavam-se de saques múltiplos e de menores valores das mesmas contas,
com somatórios retornando logo depois via depósitos, operações essas
que, entretanto, e como visto, não chegaram sequer a evitar os constantes
saldos devedores de tais contas, simplesmente por se tratar, sempre, do
mesmo dinheiro em giro;
d) O contribuinte está impedido de identificar os clientes contratantes de seus
serviços de advocacia que realizaram depósitos em suas contas para o
pagamento de custas judiciais, taxas, entre outras despesas, em função do
sigilo profissional determinado pelo artigo 33 da Lei 8.906/1994, c/c artigo
26 do Código de Ética e Disciplina da OAB;
e) Não foram demonstrados pela fiscalização sinais exteriores de riqueza do
contribuinte. Isso porque as movimentações financeiras questionadas,
como mencionado acima, não podem ser vistas como indícios suficientes a
caracterizar fato gerador do imposto de renda.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 133.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.919 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000017/2009-35

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-50.040, de 11 de outubro de 2012 (fls. 145-153), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
SINAIS
EXTERIORES DE RIQUEZA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento. Com o advento da
instituição da presunção legal, não há mais necessidade da comprovação da existência
de sinais exteriores de riqueza.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
SIGILO PROFISSIONAL. ADVOGADOS.
A pessoa do advogado como profissional não se confunde com o advogado pessoa física
contribuinte. O advogado, como qualquer outro contribuinte, está obrigado a prestar as
informações que, legalmente, tenham sido solicitadas pela fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 02 de julho de 2014 (fl. 162), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 30 de julho de 2014 (fls. 165-172). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer da alegação referente a suposta quebra indevida de sigilo
bancário sem decisão judicial prévia. Isso porque, não tendo sido abordada na impugnação
administrativa, trata-se de matéria preclusa.
O mesmo poderia ser dito em relação à alegação de falta de intimação de co-
titulares de contas conjuntas, entretanto, entendo que a matéria deve ser analisada para
verificação quanto à aplicação da Súmula CARF no 29.
Mérito
1. Da intimação de co-titulares de contas conjuntas.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.919 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000017/2009-35

Entende o recorrente que a fiscalização deixou de realizar a intimação para
esclarecimentos de todos os co-titulares das contas bancárias no 38.726-1 do Banco Safra, e no
123420-1 do Unibanco, as quais o contribuinte mantém juntamente com sua esposa. Nesse
passo, deveriam ser excluídos do lançamento os valores a elas relativos.
De fato, a ausência de intimação de todos os co-titulares deve implicar a exclusão
dos referidos valores do lançamento, nos termos da Súmula CARF no 29:
Súmula CARF no 29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Ocorre, entretanto, que o contribuinte não apresentou aos autos nenhum
documento sequer que demonstre que efetivamente se tratam de contas conjuntas com sua
esposa. Ao contrário, os extratos de fls. 14-39 apontam tão somente o contribuinte como titular.
Por esses motivos, entende-se inaplicável a referida Súmula ao caso concreto e,
portanto, deixo de acolher os argumentos do contribuinte neste ponto.
2. Do sigilo profissional do advogado.
Entende o contribuinte que possui dever de sigilo em relação aos clientes de sua
atividade como advogado. Nesse passo, não poderia a fiscalização obriga-lo a identificar os
clientes que realizaram depósitos em suas contas bancárias a fim de que fossem pagas custas
judiciais, emolumentos, taxas, entre outras despesas relativas aos serviços por ele prestados.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Argumenta o contribuinte que, por se tratar de advogado, enquanto profissional, está
obrigado ao sigilo profissional. O advogado deve guardar sigilo sobre o que saiba em
razão do seu próprio ofício ou sobre fato relacionado com pessoas de quem seja ou
tenha sido advogado. Assim dispõe o artigo 26 do Código de Ética e Disciplina da
Ordem dos Advogados. Pelo Código Penal é crime violar segredo profissional,
tipificado na revelação de segredo que possa produzir dano a outrem (art. 154).
Não é todavia o caso dos autos. No caso, o advogado foi intimado, como contribuinte, a
prestar informações sobre os seus rendimentos e a origem dos mesmos, o que não pode
ser entendido como quebra de sigilo profissional. A admissão de tal hipótese
representaria a impossibilidade concreta de a autoridade fiscal revisar as declarações de
rendimentos de todo e qualquer advogado.
Certamente não é essa a correta interpretação a ser dada ao sigilo profissional. O
advogado, como qualquer outro contribuinte, está obrigado a prestar as informações
que, legalmente, tenham sido solicitadas pela fiscalização. Nesse sentido, transcreve-se
trecho do voto da Exma. Desembargadora Federal Dra. Tânia Heine, do TRF 2a Região,
proferido nos autos do Mandado de Segurança no 2003.51.01.0241102, em
25/04/2006:
“...
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.919 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000017/2009-35

A pessoa do advogado como profissional não se confunde com o advogado, pessoa
física contribuinte. Mesmo sendo advogado, não lhes são asseguradas garantias não
estendidas aos demais contribuintes, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
Deve-se levar em consideração que a movimentação financeira do contribuinte constitui
uma consequência lógica do dever de aferição pelo Fisco da veracidade das informações
relativas aos rendimentos que o contribuinte tem de declarar, devendo informar ao
Poder Público a sua exata situação patrimonial.
Assim, o contribuinte, por ser advogado, não pode gozar de imunidade quanto à quebra
de sigilo bancário ou fiscal por exercer essa profissão e, muito menos, alegar que em
suas contas bancárias movimenta numerário pertencente a terceiro.
Eventuais informações quanto à origem dos depósitos realizados em suas contas
correntes não expõem as suas relações profissionais, tornando-as públicas.
...”
Por fim, destaque-se que as informações solicitadas pela SRF se referem aos aspectos
fiscais e tributários da movimentação econômico-financeira do contribuinte, nada tendo
a ver com informações que este porventura detenha relativas aos seus clientes, em razão
de seu ofício.
Pertinente esclarecer, também, que todas as informações constantes do processo
continuam sob sigilo, só que agora resguardados por outro tipo de cobertura: o
infastável sigilo fiscal imposto às autoridades fiscais, a teor do disposto no artigo 198 do
Código Tributário Nacional CTN.
Argumenta, ainda, o sujeito passivo que os valores depositados em suas contas
bancárias destinaram-se ao pagamento de custas judiciais, emolumentos e tributos, no
entanto não trouxe aos autos uma prova sequer neste sentido. Poderia ter sido
apresentada prova da realização desses pagamentos em datas compatíveis com os
depósitos apurados e ter sido demonstrado que o depositante, contratante dos serviços, é
aquele cujo nome consta nos documentos de pagamentos efetuados.
Com razão a decisão recorrida. Note-se que a identificação de pessoas que
realizaram depósitos em suas contas bancárias não implicaria na divulgação do conteúdo dos
serviços advocatícios prestados e nem mesmo de informações pessoais sensíveis de seus clientes,
mas apenas o quanto necessário para os fins fiscais que dizem respeito principalmente ao próprio
contribuinte.
A solicitação da fiscalização não exige que sejam apresentados detalhes do
serviço prestado, cópias integrais de processos ou mesmo contratos firmados com os clientes do
contribuinte, mas tão somente que sejam apontadas de forma individualizada as origens dos
créditos em suas contas bancárias. E até mesmo essas informações estariam garantidas pelo
sigilo fiscal previsto pelo art. 198 do CTN, como bem apontou a decisão recorrida.
Dessa forma, deixo de acolher os argumentos do recorrente neste ponto.
3. Da presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Entende o que, caso admitida a quebra de sigilo bancário do contribuinte, descabe
falar em presunção de omissão de rendimentos, uma vez que a fiscalização dispõe de todos os
mecanismos necessários para identificar o fato gerador do imposto de renda nos termos do art.
43 do CTN.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.919 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000017/2009-35

Cumpre apontar a presunção de rendimentos efetuada no caso em tela encontra
respaldo no que preceitua a legislação, especialmente no que diz o art. 42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A vigência desse dispositivo introduziu legitimamente no ordenamento jurídico
brasileiro o mecanismo de presunção de omissão de rendimentos, em que pese da legislação de
1988 citada pelo contribuinte. Além disse, tem-se que o lançamento não se baseia unicamente
nos extratos bancários nos quais se identificaram depósitos aparentemente não abrangidos pelas
declarações anuais do recorrente, mas sim no fato de que, após ter sido regularmente intimado
para tanto, o contribuinte não logrou em comprovar a origem dos créditos apontados pela
fiscalização.
Nesse sentido, não há que se falar que a forma de apuração do crédito se deu em
desrespeito aos dispositivos legais que determinam o fato gerador do imposto de renda, visto que
a ocorrência do fato gerador foi verificada a partir da presunção legalmente autorizada.
A jurisprudência dominante do CARF está de acordo com o entendimento acima
exposto, o que se observa claramente em sua Súmula no 26: “A presunção estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada”. Ressalta-se também o que prescreve a sua
Súmula no 30: “Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes”.
Cumpre ressaltar que o próprio STF, no âmbito do julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 842 (RE no 855.649/RS) entendeu ser constitucional a presunção de
omissão de refeitas aqui referida, conforme a seguinte ementa.
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.919 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000017/2009-35

4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021).
Nesse sentido, não há que se falar que a presunção de omissão de rendimentos
teria sido prejudicada a partir da vigência da Lei Complementar no 105/2001. Isso porque os
mecanismos por ela introduzidos apenas permitiram que a fiscalização obtivesse junto às
instituições financeiras os dados necessários para formular a lista de depósitos cuja origem
entende não comprovada, sobre a qual seria intimado o contribuinte para esclarecimentos e, na
falta destes, constituído o crédito tributário nos termos da legislação pertinente.
Tem-se, ainda, que é ônus do próprio contribuinte a demonstração da origem dos
depósitos de forma individualizada, a partir de documentação hábil e idônea capaz de demonstrar
suas alegações, inclusive com coincidência de datas e valores, nos termos do art. 42, § 3o, da Lei
no 9.430/96. Tal procedimento é necessário justamente para que seja possível a verificação da
natureza do negócio jurídico subjacente à operação de crédito, de forma a revelar se se tratam de
valores que já foram tributados, pertencentes a terceiros ou, ainda, não sujeitos à tributação,
oportunidades nas quais devem ser excluídos do lançamento.
Assim, deixo de acolher os argumentos do recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das
matérias preclusas, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.919 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000017/2009-35

Fl. 219
DF CARF MF
Original